Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVOCAÇÃO IRREGULAR. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICA SEM QUÓRUM QUALIFICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida em ação de anulação de assembleia condominial, que julgou improcedente o pedido inicial.2. A apelante pleiteia a declaração de nulidade da assembleia por vícios na convocação e ausência de provas das acusações, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, reversão da sucumbência e condenação ao pagamento dos valores devidos no período enquanto síndica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões controvertidas: (i) preliminarmente, analisar alegação de não conhecimento do apelo; (ii) no mérito, analisar a regularidade da convocação e da deliberação assemblear que destituiu a apelante do cargo de síndica; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há vício formal que impeça o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. Entretanto, não se conhece do pedido de restituição de valores que deveriam ter sido recebidos pela síndica, por se tratar de inovação recursal.
5. A convocação da assembleia condominial observou o número mínimo de assinaturas exigido, conforme o art. 1.355 do CC e a convenção condominial, não se constatando vício formal nesse ponto.
6. A deliberação pela destituição da síndica afrontou item da convenção condominial, que exige maioria absoluta dos condôminos — número não atingido na assembleia, que contou com número inferior de votos favoráveis.
7. O edital de convocação omitiu justificativas específicas para a destituição e indicou que não haveria votação nem direito de defesa, distorcendo a informação aos condôminos e comprometendo o exercício do direito de defesa da apelante.
8. Danos morais. Não ficou demonstrado o intento de atingir a honra objetiva da síndica. A fragilidade da acusação ou equívocos procedimentais na pretensão de destituição de síndico não constituem fundamento suficiente para condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III; art. 5o, V e X. CC, arts. 186, 927, 1.349, 1.352, 1.353, §1o, 1.355. CDC, art. 6o, VI. L. 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0722750-82.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 01.12.2021, DJe 15.12.2021; Ac. 1257852, 0713855-12.2019.8.07.0020, Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas, j. 15.06.2020, DJe 03.07.2020.

(ad)